Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sergio Ricardo Costa Caribé contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 166/2025-TCU-Plenário Tratam os autos do relatório de acompanhamento referente à Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, especificamente do nono ciclo, que abrange o período de janeiro a dezembro de 2023. O objetivo principal dessa fiscalização é acompanhar as transações relacionadas às folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal. Considerando as prorrogações de prazo solicitadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) à peça 1.080 e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) à peça 1.088. Considerando a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Benjamin Constant (IBC), subordinado ao Ministério da Educação (MEC), à peça 1.098. Considerando a nova solicitação de prorrogação de prazo realizada pelo CNJ à peça 1.143. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo CNMP e pelo CNJ, de modo a prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo para o cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário , a contar do dia útil seguinte à juntada dos requerimentos de peças 1.080 e 1.088, respectivamente; b) deferir a prorrogação de prazo solicitada à peça 1.098 pelo IBC/MEC para a apuração dos indícios de acumulação irregular de seus servidores, até 31/3/2025, de forma a cumprir o item 9.7 do Acórdão 2003/2024-TCU-Plenário ; c) comunicar esta deliberação ao CNMP, ao CNJ e ao IBC/MEC. 1. Processo TC- Processo 008.134/2023-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 000.228/2024-9 (Administrativo) 1.2. Recorrente: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (XXX.553.304-XX) 1.3. Unidades: Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Instituto Benjamin Constant (IBC/MEC) e outras. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115), Walter Baere de Araújo Filho (OAB/DF 55.138) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB/SP 86.795), Luís André Aun Lima (OAB/SP 163.630) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753), representando Caixa Econômica Federal; Jean Paulo Ruzzarin (OAB/DF 21.006), Marcos Joel dos Santos (OAB/DF 21.203) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT; Fernando Gaião Torreão de Carvalho (OAB/DF 20.800), Carlos Mohn Roller (OAB/DF 62.938) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores da República. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.